Tribunal: TCU
Processo: 007.342/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5646/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.342/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Durso Teixeira (XXX.597.787-XX); Ana Beatriz Dias de Farias (XXX.402.807-XX); Bruno da Cruz Valadao (XXX.299.267-XX); Carlos Fernando Oliveira Moreira (XXX.448.237-XX); Daniel Costa Bezerra Ramos (XXX.741.557-XX); Ivonaide Ferreira de Souto (XXX.346.637-XX); Jessica Pereira de Figueiredo Costa (XXX.204.697-XX); Jonas Magalhaes Mello (XXX.080.367-XX); Matheus Joao da Silva Braga (XXX.859.577-XX); Yann de Oliveira Pereira (XXX.788.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.